Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO SUSCITADAS NA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO REMANESCENTE. DÉBITOS E PROTESTOS GERADOS APÓS A TRADIÇÃO. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO. MAIORIA. VENCIDO O RELATOR. NO MÉRITO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a parte requerida em obrigações de fazer e de pagar, em decorrência de compra e venda de veículo cuja transferência não foi realizada pela adquirente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. A gratuidade de justiça, nesta oportunidade, fica deferida à recorrente, eis que assistida por advogado dativo. Sem contrarrazões.
3. Configura inovação recursal o levantamento, em sede de recurso inominado, de teses não apresentadas na contestação (ID 81818680), a exemplo de alegações de culpa concorrente do recorrido, inexistência de dano moral, impossibilidade de cumprimento da obrigação por suposto repasse do veículo a terceiro e pedido de redução dos danos materiais. Tais matérias não são conhecidas, diante da vedação expressa do art. 1.014 do CPC.
4. Quanto à preliminar arguida de ofício pela 1a vogal, Dra. Margareth Cristina Becker, em sede de voto divergente, entendo que a inicial expôs de forma suficiente os fatos e fundamentos jurídicos, bem como foram formulados pedidos certos e compreensíveis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 330, § 1o, do CPC. Os pedidos são dirigidos exclusivamente à parte requerida, decorrendo de relação jurídica entre particulares, consistente em obrigação de fazer. A eventual necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/DF configura mero desdobramento administrativo da decisão judicial, insuficiente para caracterizar litisconsórcio passivo necessário ou deslocar a competência para o Juízo Fazendário.
5. A atuação do órgão de trânsito, na hipótese, limita-se ao cumprimento de providência administrativa decorrente do comando judicial, sem imputação de responsabilidade direta ou discussão sobre a legalidade de ato administrativo.
6. Assim, eventual debate acerca da forma de cumprimento da decisão não se confunde com vício de inépcia, que constitui medida excepcional e somente se justifica quando inviável a compreensão do pedido ou o exercício da defesa, o que não se verifica no caso.
7. Importante ressaltar ainda que, nas discussões havidas em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis. Partindo dessa premissa, os pedidos iniciais neste caso não são direcionados ao DETRAN-DF, o que atrai a legitimidade do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento. Nesse sentido: Acórdão 2039976, 0703846-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
8. Contudo, o voto divergente sagrou-se vencedor, nos seguintes termos:
“O meu voto, data vênia, é no sentido de reconhecer de ofício a inépcia parcial da petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
O pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência do Juízo Fazendário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023.
Em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, por força do litisconsórcio passivo necessário, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13.11.2023.
No mérito, adoto a conclusão adotada pelo Eminente Relator.
É como voto.”
9. Logo, impõe-se o reconhecimento da inépcia parcial da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
10. Quanto ao mérito remanescente, não abrangido pela inovação recursal, comprovado o pagamento pelo recorrido de R$ 2.929,33, relativos a IPVA e taxas de cancelamento de protesto (ID 81818666, pág. 8, 9 e 12), impõe-se o ressarcimento, sem prejuízo de eventual direito regressivo da recorrente contra terceiro, como pontuado na sentença recorrida.
11. A inscrição indevida do nome do recorrido em protesto (ID 81818666, pág. 10 e 11), decorrente da inércia da adquirente em promover a regularização do veículo, excede o mero aborrecimento, caracterizando dano moral, cujo valor de R$ 1.000,00, arbitrado na origem, mostrou-se proporcional às circunstâncias.
12. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO. MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. UNÂNIME.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do recurso Inominado de ID 81818702. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.